Tribunal: TJDFT
Processo: 0716566-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Cândido do Nascimento Alves Rosa em face do provimento que, nos autos cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Carlos Henrique Vieira e outro –, indeferira o pedido de realização de pesquisas pelo Juízo, em especial via sistema SISBAJUD, de forma reiterada, por 30 (trinta) dias, destinadas à localização de ativos expropriáveis pertencentes aos executados. Almeja o agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta, de reiteração automática, ao sistema eletrônico nominado como forma de localização de ativos e bens de titularidade dos agravados como forma de satisfação do crédito que o assiste e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que promove cumprimento de sentença em desfavor dos agravados objetivando o auferimento dos valores referentes ao crédito exequendo que lhe é devido. Sustentara que, não obstante a realização de diversas diligências, não foram localizados bens de titularidade dos excutidos passíveis de penhora. Asseverara que, considerando o fato de que fora implementado o novo sistema SISBAJUD, mais eficiente no bloqueio de valores, com acesso a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, além de outras funcionalidades, razoável e justificada a renovação da medida postulada, via da nova funcionalidade, como forma ao menos de se tentar localizar numerários de titularidade dos agravados. Assinalara que, considerando o lapso temporal havido desde a última consulta realizada pelo Juízo, razoável e justificada a renovação da medida postulada como forma de ao menos tentar localizar numerários de titularidade dos agravados. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Cândido do Nascimento Alves Rosa em face do provimento que, nos autos cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Carlos Henrique Vieira e outro –, indeferira o pedido de realização de pesquisas pelo Juízo, em especial via sistema SISBAJUD, de forma reiterada, por 30 (trinta) dias, destinadas à localização de ativos expropriáveis pertencentes aos executados. Almeja o agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta, de reiteração automática, ao sistema eletrônico nominado como forma de localização de ativos e bens de titularidade dos agravados como forma de satisfação do crédito que o assiste e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de reiteração de diligência destinada à consumação de pesquisa de ativos e penhora eletrônica via novo sistema SISBAJUD, utilizando-se da ferramenta de repetição automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), à medida que não localizados bens pertencentes aos executados passíveis de constrição e já decorrido prazo razoável desde a ultimação da última pesquisa realizada com interseção judicial Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (In Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de consulta reiterada ao sistema SISBAJUD. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de penhora via do sistema eletrônico SISBAJUD de forma reiterada, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos artes. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)